Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. BANIMENTO DE CONTA. APLICATIVO DE JOGO. INFRINGÊNCIA DOS TERMOS DE USO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O banimento do usuário do jogo Free Fire se deu porque a gestora do aplicativo, por meio de sistemas eletrônicos de monitoramento e diante dos poderes que lhe são inerentes, constatou a utilização de software malicioso, conhecido por hack, a partir do smartphone e do acesso utilizado pelo usuário. Além disso, a conduta do usuário foi denunciada por outros participantes.
2. O emprego desse subterfúgio é expressamente proibido no aplicativo, porque promove vantagem desleal do usuário que dele se aproveita em detrimento de outros jogadores. Consubstancia violação direta à segurança do ambiente virtual e ao direito de propriedade intelectual da proprietária do aplicativo, configurando grave infração dos “Termos de Uso”, dos quais o usuário anuiu.
3. Vislumbram-se indícios de abuso ou falha na prestação de serviço prestado na suspensão da conta do usuário, por infringência aos termos de uso, por ser exercício regular do direito da administradora do jogo.
4. Não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da almejada tutela antecipada de urgência, mantém-se a decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.